Tribunal: TJES
Processo: 0025300-88.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025300-88.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA SAMPAIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ARTIGOS 329 E 331, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática dos crimes de resistência e desacato, previstos nos artigos 329 e 331, do Código Penal, à pena total de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. A defesa busca a absolvição do réu por suposta ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de resistência e desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelos documentos constantes nos autos, como o Boletim Unificado, o Auto de Resistência e o Relatório Final de Inquérito Policial, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.
4. Os policiais narraram de forma coesa e consistente, tanto em sede investigativa quanto em juízo, que o recorrente resistiu à abordagem policial mediante uso de força física (empurrões e desvencilhamentos) e proferiu palavras de desacato. A palavra dos policiais, em crimes cometidos contra a administração pública, tem relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A defesa do réu, que permaneceu em silêncio durante o interrogatório, não apresentou elementos que pudessem desconstituir o conjunto probatório que comprova a prática dos delitos. Diante disso, não há que se falar em ausência de provas para a condenação.
6. A conduta do réu se amolda perfeitamente aos tipos penais previstos nos artigos 329 e 331, do Código Penal, uma vez que ficou demonstrada a oposição à execução de ato legal mediante violência e o desacato a funcionários públicos no exercício de suas funções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0025300-88.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA SAMPAIO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José

Augusto Pereira Sampaio dos Santos
, em face da sentença proferida às fls. 84/88, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v, narra os fatos da seguinte forma:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 31 de outubro de 2018, no interior do Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves, localizado na Avenida Paulo Pereira Gomes, Bairro Morada de Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, desacatou funcionário público no exercício da função, bem como se opôs a execução de ato legal mediante violência aos funcionários (Boletim Unificado, fls. 13/14; auto de resistência, fls. 17).

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que no dia e no local dos fatos, o denunciado, na condição de preso recolhido no sistema prisional, foi escoltado por inspetores penitenciários para realização de cirurgia no referido hospital, ao que, após realização do procedimento, passou a exigir que fosse servida sua refeição. Os funcionários do local lhe explicaram que após a cirurgia é necessário que se espere o período de quatro horas para realização de refeição, ao que o denunciado passou a desferir ofensas as enfermeiras que efetivavam seu cuidado.

Consta dos autos, que a servidora pública da Secretaria de Estados de Justiça SEJUS, inspetora penitenciária, orientou ao denunciado que se controlasse, por haver outros pacientes internados no mesmo quarto, momento em que este a desacatou, lhe chamando de “SEJUS de merda”; “bando de vagabundos”. Em razão do descontrole do denunciado, que passou a gritar e se movimentar na maca em que se encontrava, a agente solicitou apoio do policial militar que realizava a escolta de outro paciente.

Durante a abordagem realizada pelo Policial Militar, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, demonstrou comportamento agressivo, opondo-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça com chutes e socos a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, eis que necessitou ser algemado, para impedir que saísse do local e continuasse a agredir os funcionários e demais pacientes.

Nesse contexto, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado na prática dos delitos previstos nos
artigo
s
3
29 e 331
,
ambos
do Código Penal
, ao cumprimento da pena total de
10
(
dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Em
razões recursais
às fls. 91/94, a defesa requer a absolvição do réu quanto aos crimes pelos quais foi condenado, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

O
artigo 329, do Código Penal
, que dispõe a respeito do crime de resistência, assim prevê,
in verbis
:

Art. 329.
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

Por sua vez, a respeito do
crime do artigo 331, do Código Penal
,
sabe-se que
a conduta
delituosa
consiste em
desacatar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

N
o caso em comento, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, é certo que
a autoria
e materialidade do
s
crime
s
de resistência
e desacato
restou cristali
na

por meio do Boletim Unificado às fls. 02/03,
Auto de Resistência à fl. 17, Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 25/26, corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera policial e em juízo.

Nesse particular,
o policial militar Everson dos Santos Lima, ainda em esfera investigativa, à fl. 07, narrou os fatos criminosos. Confira-se:

Que hoje estava na escolta no interior do
Hospital Jayme do Santos Neves do escoltado JOS
É
AUGUSTO PEREIRA SAMPAIO DOS SANTOS; Que JOSÉ havia chegado de uma cirurgia e começou a causar grande tumulto no quarto 515 no quinto andar; Que JOSÉ exigia almoço, entretanto, foi explicado ao mesmo pelas enfermeiras que não poderia se alimentar por estar saindo de uma cirurgia; Que diante desta informação JOSÉ agrediu verbalmente toda a equipe médica, inclusive a chefe do setor de enfermagem de nome JORDANA MARCHESI LOUBACH CURSINO, fazendo inclusive diversas ameaças a mesma; Que JORDANA não pôde comparecer nesta Delegacia por ser responsável por todo o setor do referido hospital; Que também houve desacato proferido por JOSÉ em desfavor da senhora MICHELE ABADIAS TEODORO, inspetora penitenciária da SEJUS (FUNCIONAL 3695131) por meio de ofensas e ameaças; Que MICHELE interviu por meio de palavras, em defesa dos demais pacientes e acompanhantes que ali estavam no quarto; Que foi necessário uso proporcional da força e técnicas de imobilização pelo declarante e pelo SD REBOLI com vistas a algemar JOSÉ na cama onde estava; Que neste ato compromete-se a levar a Nota de Culpa do conduzido até o Hospital Jaime dos Santos Neves e comunicá-la a escolta da PMES, bem como, com a alta hospitalar apresentá-lo nesta Delegacia Regional da Serra-ES.

Após, tal narrativa foi ratificada em juízo pela policial militar Michele Abadias Teodoro, à fl. 37, que narrou os fatos da seguinte forma:

Que se recorda dos fatos narrados na exordial; Que a escolta do acusado era militar; que não sabe se o acusado estava drogado; que o acusado estava ameaçando as enfermeiras e desrespeitando os outros pacientes do quarto; que a depoente foi chamada pelos pacientes, que a depoente estava fazendo escolta de outro preso que estava no quarto do acusado; que o acusado xingou a depoente e as enfermeiras; que o acusado queria um medicamento que não estava prescrito pra ele; que as enfermeiras pediram um suporte e o acusado disse que não ia respeitar e disse que a depoente era um “SEJUSZINHA DE MERDA”; que o acusado todo tempo puxava as algemas da cama e estava muito alterado; que o acusado não tinha respeito pela autoridade policial, pelas enfermeiras e nem pelos pacientes; que o acusado estava muito agressivo; que exibido auto de resistência à fl. 17, reconhece seu conteúdo, bem como assinatura; que assinou o auto de resistência pois ajudou os policiais militares; que o acusado ameaçou a depoente e os policiais; que o acusado estava agressivo; que o acusado resistiu ativamente se debatendo; que ameaçou fazer algo do lado de fora; que não foi uma resistência passiva; que o acusado batia a algema na cama e as pernas não estavam algemadas, e a depoente e os policiais tiveram que imobilizá-lo; [...].

Outrossim, à fl.
17
dos autos físicos consta no Auto de Resistência pontuando que
o réu resistiu à ação policial por meio de
“empurrões e desvencilhamentos”
.

Q
uanto ao réu, ao ser
interrogado
em juízo à fl.
43
, utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Assim,
é manifesto que
o recorrente
José Augusto Pereira Sampaio dos Santos
se opôs à execução de ato legal, mediante
uso de força física contra
funcionário
s

público
s

competente
s
,
bem como desacatou funcionários públicos no exercício da função,

praticando, respectivamente, os crimes de resistência e desacato,
não havendo que falar, por conseguinte, em acolhimento do pleito absolutório
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo incólume a
sentença
recorrida.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)